Tribunal: TJSP
Processo: 1013563-46.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação do autor e da ré Odontomix. É incontroverso que o autor e a ré Odontomix firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, para o fornecimento de prótese dentária, além das diversas tentativas de colocação da prótese, sem sucesso,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação do autor e da ré Odontomix. É incontroverso que o autor e a ré Odontomix firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, para o fornecimento de prótese dentária, além das diversas tentativas de colocação da prótese, sem sucesso, contudo. Igualmente é incontroverso que ao autor foi oferecido plano de cartão de crédito, como forma de desconto no parcelamento, fornecido pela ré Credz, no estabelecimento da ré Odontomix. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão da apelante ré na realização de depoimento pessoal do autor que viola o art. 370, parágrafo único, do CPC. Controvérsia envolvendo a prestação parcial dos serviços e alegação de que a sentença seria extra petita, por ter condenado a ré na devolução da totalidade dos valores, a despeito da admissão, pelo autor, de que os serviços teriam sido parcialmente executados. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. Autor que expressamente solicita a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a prestação deficitária ou incompleta só representa cumprimento parcial da obrigação quando atende à necessidade do credor, do contrário, estará configurado inadimplemento total, exatamente como no presente caso. Pretensão desconstitutiva que merece acolhimento, como decidido em primeiro grau. Hipótese de fato do produto e do serviço (acidente de consumo). Hipótese de inversão ope legis do ônus da prova, nos termos art. 12, § 3o e art. 14, § 3o, do CDC, ônus do qual a ré não se desincumbiu. Testemunha da ré, dentista, que atendeu o autor, e reclamou de sua resistência na colocação da prótese, a despeito de ter admitido este manifestava dores no procedimento. A resistência do autor ao tratamento, portanto, decorreu das dores sofridas pelo procedimento equivocado. Serviço defeituoso, que não serviu à finalidade pretendida, com violação à integridade física do autor. Consentimento informado e tomada de decisão compartilhada. Manifestações de dor e resistência à adesão ao tratamento que demonstram o equívoco do tratamento. Autor que não foi informado, previamente, a respeito das diversas etapas do tratamento, suas dificuldades e, inclusive, eventuais alternativas a serem adotadas no percurso do tratamento em caso de dor ou dificuldades de colocação da prótese, inclusive com a sua substituição, se fosse o caso, a demonstrar, ainda, que as decisões envolvendo o tratamento não foram tomadas de forma compartilhada entre as partes. Venda casada entre o serviço odontológico e a contratação de cartão de crédito configurada, nos termos do art. 39, I, do CDC, respondendo a ré Credz de forma solidária, conforme o art. 54-F, II e art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo. Danos morais. Cabimento. Violação à integridade psicofísica do autor, à solidariedade e à liberdade de contratar. Autor que sofreu dores injustificáveis e que poderiam ter sido evitadas se o serviço fosse prestado adequadamente. Negativação, ademais, que foi indevida. Indenização fixada em R$ 15.000,00. Litigância de má-fé do autor afastada. Verbas sucumbenciais readequadas.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.